Tribunal: STF
Processo: AI 774626
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual. Atuação de membro do Ministério Público estadual no STJ. Análise da legislação infraconstitucional. Impossibilidade. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu acerca da impossibilidade de membro do Ministério Público estadual atuar perante aquela Corte a partir da análise da Lei ordinária nº 8.625/93 e da Lei Complementar nº 75/93.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional e a análise de ofensa reflexa à Constituição. Incidência das Súmulas nº 636/STF.



    3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    4. Agravo regimental não provido.